Tribunal: TJDFT
Processo: 0001640-79.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ÁGUA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente a prova oral, aliada aos laudos periciais que atestaram a ligação clandestina de água, captada sem a passagem pelo hidrômetro licenciado pela Caesb, bem como violação do lacre de proibição de fornecimento de água.
2. Mantém-se a qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, quando comprovado que o réu se utilizou de meios fraudulentos para reduzir a vigilância da vítima sobre o bem subtraído.
3. O aumento ou diminuição realizada pelo magistrado sentenciante na segunda fase deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase da dosimetria frente a cada circunstância judicial desfavorável.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.